Tribunal: TCU
Processo: 016.171/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Luiz Felipe Cavalcante de Lima (ex-Presidente) e Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil-ADIT Nordeste. Impugnação de despesas referente ao Convênio 118/2010 (Siconv 732282/2010) firmado com o Ministério do Turismo, tendo como ojeto o apoio à implementação do projeto denominado "NORDESTE - INVEST 2010"

Inteiro teor:
Acórdão 3229/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos responsáveis Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (CPF XXX.404.694-XX) e Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (CNPJ 08.116.783/0001-85), ante o recolhimento integral das respectivas dívidas cominadas por este Tribunal, por meio dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8408/2020-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes de pagamento acostados aos autos; e b) enviar cópia da instrução e do presente Acórdão ao Ministério do Turismo (MTur), e informar aos responsáveis que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Quitação de Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima: Data Evento D/C VALOR 11/08/2020 D R$ 10.000,00 15/09/2020 C R$ 277,77 15/10/2020 C R$ 279,16 26/11/2020 C R$ 280,55 16/12/2020 C R$ 282,75 27/01/2021 C R$ 285,35 24/02/2021 C R$ 286,77 30/03/2021 C R$ 292,65 26/04/2021 C R$ 293,58 24/05/2021 C R$ 295,44 14/06/2021 C R$ 298,85 26/07/2021 C R$ 298,86 17/08/2021 C R$ 300,35 15/09/2021 C R$ 303,52 14/10/2021 C R$ 306,27 10/11/2021 C R$ 309,99 10/12/2021 C R$ 314,05 18/01/2022 C R$ 317,18 17/02/2022 C R$ 319,62 11/03/2022 C R$ 321,44 19/04/2022 C R$ 324,88 25/05/2022 C R$ 330,47 29/06/2022 C R$ 335,77 21/07/2022 C R$ 335,78 24/08/2022 C R$ 335,90 28/09/2022 C R$ 335,97 17/10/2022 C R$ 333,60 24/11/2022 C R$ 335,57 12/12/2022 C R$ 336,00 24/01/2023 C R$ 337,07 24/02/2023 C R$ 341,25 27/03/2023 C R$ 344,12 25/04/2023 C R$ 344,12 26/05/2023 C R$ 349,20 23/06/2023 C R$ 350,01 21/07/2023 C R$ 350,00 31/08/2023 C R$ 349,87 Saldo do débito em 05/09/2023 R$ 0,00 Quitação da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico Do Brasil: Data Evento D/C VALOR 11/08/2020 D R$ 10.000,00 14/09/2020 C R$ 277,77 15/10/2020 C R$ 279,16 26/11/2020 C R$ 280,55 16/12/2020 C R$ 282,71 27/01/2021 C R$ 285,31 24/02/2021 C R$ 286,73 30/03/2021 C R$ 292,61 26/04/2021 C R$ 293,49 24/05/2021 C R$ 295,40 14/06/2021 C R$ 2 98,81 26/07/2021 C R$ 298,80 17/08/2021 C R$ 300,29 15/09/2021 C R$ 303,34 14/10/2021 C R$ 306,09 10/11/2021 C R$ 309,80 10/12/2021 C R$ 313,84 18/01/2022 C R$ 317,13 17/02/2022 C R$ 319,56 11/03/2022 C R$ 321,38 19/04/2022 C R$ 324,82 25/05/2022 C R$ 330,41 29/06/2022 C R$ 335,72 21/07/2022 C R$ 335,72 24/08/2022 C R$ 335,84 28/09/2022 C R$ 335,93 17/10/2022 C R$ 333,55 24/11/2022 C R$ 335,57 12/12/2022 C R$ 336,00 24/01/2023 C R$ 337,07 24/02/2023 C R$ 341,17 27/03/2023 C R$ 344,03 25/04/2023 C R$ 344,03 Saldo do débito em 05/09/2023 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 016.171/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.126/2017-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.982/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 004.819/2018-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Associacao para o Desenvolvimento Imobiliario e Turistico do Brasil (08.116.783/0001-85); Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima (XXX.404.694-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ícaro Werner de Sena Bitar (OAB-AL 8520), representando Associacao para o Desenvolvimento Imobiliario e Turistico do Brasil; Ícaro Werner de Sena Bitar (OAB-AL 8520), representando Luiz Felipe Cavalcante de Melo Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.